Tribunal: TJPA
Processo: 0802369-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802369-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MOUTA PINHEIRO

AGRAVADO: MARIA EMIDIA REBELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
DECISUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada. Sendo Peticionamento Eletrônico, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, do artigo 1.017, CPC/2015. Recurso tempestivo em face da oposição de Embargos de Declaração.

O deferimento da tutela de urgência apenas será concedido se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, merece ser mantida a decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela de urgência, uma vez que a Agravante demonstrou os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso de agravo de instrumento
DESPROVIDO
. Decisão
a quo
confirmada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802369-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MOUTA PINHEIRO

AGRAVADO: MARIA EMÍDIA REBELO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE LOURDES MOUTA PINHEIRO, em desfavor de MARIA EMÍDIA REBELO DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital-PA. (Id. Num. 22726677 – processo originário), nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (processo n° 0866474-25.2020.8.14.0301) no qual, discutem a propriedade do imóvel localizado no Edifício Manoel Pinto da Silva, Apto. 1012, Belém-Pa, atualmente locado ao Sr. Diogo Carneiro.

Na
decisão combatida
(Id. Num. 22726677 – processo originário), explicitou o Togado Singular:

“ ...diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar que o locatário Sr. Diogo Carneiro deposite em subconta neste juízo, vinculado à este processo, os valores referentes aos alugueis do imóvel localizado no Edifício Manoel Pinto da Silva, Apto. 1012, Belém-Pa, a partir do mês de dezembro de 2020 e meses subsequentes, sob as penas da Lei, inclusive sob pena de bloqueio judicial.”

Pois bem!

Recebido o recurso em meu gabinete, proferi
DESPACHO

(Id. Num. 4874838), no qual consignei, que considerando que nas razões do presente agravo não constava pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, e que é vedada a atuação de ofício do Relator, a teor do art. 1.012, § 3º do CPC/2015 (por analogia) e art. 294 do CPC/73, deixei de proceder qualquer análise nesse sentido, e determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.

Nas extensas
contrarrazões
ofertadas (Id. Num. 5025182) a parte agravada aduziu que o presente recurso tem o condão meramente procrastinatório, sem nenhuma fundamentação técnica, formal e material que justifique o seu manejo, uma vez que pela nova sistemática do NCPC., o presente instituto, não se presta e discutir o mérito da demanda como pretende a agravante, logo, escapa o preenchimento do princípio da dialeticidade, já que essa matéria meritória, deverá ser discutida em apelação, conforme preceitua o Art. 1.009, § 1º., do NCPC., ou seja, os fundamentos da decisão;

Baseou sua defesa arguindo várias preliminares:

Salientou que MARIA EMIDIA REBELO DE OLIVEIRA (agravada),
não possui legitimidade passiva
para figurar no polo passivo do presente recurso, na condição de agravada, devendo este relator negar seguimento ao recurso, por ausência de pressupostos formais, e interesse de agir;

Sustentou que o Art. 1.017, do NCPC., enumera taxativamente os documentos obrigatório a serem juntados com a petição de Agravo, sob pena de não conhecimento do Recurso, como no caso em evidencia, em que não fora juntado a certidão da publicação e intimação do referido despacho Agravado;

Alegou intempestividade do recurso, ao afirmar que a agravante tomou conhecimento da ação de cobrança, no processo, 0866474-25.2020.814.0301, que deu origem ao presente Agravo, ocorreu em 20/02/2021, conforme ID: 23512499, no entanto, o presente RECURSO fora protocolado, somente em 24/03/2021, portanto, 23(Vinte e Três) dias uteis depois, da juntada do mandado de citação, ao processo supracitado, estando indubitavelmente precluso o direito de proposição do presente recurso, nos termos do Art. 1003, §5º., do NCPC., operando-se assim, em fatos impeditivos dos direitos da agravante, nos termos do Art. 350, do NCPC

Com esses argumentos, requereu que sejam acatadas as preliminares ofertadas, e negado o segmento do agravo.

No mérito, caso sejam ultrapassadas as preliminares, o que não acredita, mas admite, “
ad argumentandum tantum
”, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Passo a examinar a preliminares ofertadas na contestação.

1 -
MARIA EMIDIA REBELO DE OLIVEIRA (agravada), argumentou nas contrarrazões ao agravo de instrumento, que não possui
legitimidade passiva
para figura no polo passivo do presente recurso, na condição de agravada, devendo ser negado seguimento ao recurso.

Pois bem!

Saliento que nesta via estreita do agravo de instrumento, uma vez que se mostra necessária a dilação probatória para que haja definição quanto à tese de ilegitimidade passiva invocada pela Agravada, a análise desta preliminar, deve ser feita após regular instrução processual perante o juízo "a quo".

Como é do conhecimento de todos os operadores do direito, o agravo de instrumento possui rito sumário, e não permite dilação probatória ampliada. Isto deve ser feito no processo de conhecimento na origem, a ser realizada no curso da instrução do feito principal onde é possível a melhor elucidação dos fatos arguidos.

Preliminar rejeitada.

2 -
Sustentou a agravada em sede de preliminar que o Art. 1.017, do NCPC., enumera taxativamente os documentos obrigatório a serem juntados com a petição de Agravo, sob pena de não conhecimento do Recurso, como no caso em evidência, em que não fora juntado a certidão da publicação e intimação do referido despacho Agravado.

Acredito que a parte agravada não atentou para o fato de que no Agravo de Instrumento, sendo Peticionamento Eletrônico, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, do artigo 1.017, CPC/2015

Por meio da leitura do artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13105/15) verifica-se quais as peças obrigatórias que devem instruir o Agravo de Instrumento, quando da sua interposição.

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - Obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;”

Assim, considerando que a Justiça brasileira entrou na chamada Era Digital, incoerente mantermos os critérios descritos no inciso I, do artigo 1.017 do Código de Processo Civil de 2015.

Por uma simples e detida leitura do artigo citado, percebe-se em seu parágrafo 5º a
dispensa
das peças referidas nos incisos I e II do caput,
quando os autos do processo forem eletrônicos
.

“§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Desta forma, verifica-se que
ad cautelam tantum
, pode-se incluir as peças no peticionamento eletrônico,
porém, não são obrigatórias
, mas, poderá o agravante incluir outros documentos úteis a compreensão da controvérsia.

Rejeita-se mais esta preliminar.

3 –
Por fim, a alegação de intempestividade do recurso.

Não há que se falar em intempestividade, uma vez que foram opostos Embargos de Declaração (Id. Num. 24341510 – processo principal), em face da decisão ora recorrida, e estes, ainda nem foram analisados pelo juízo
a quo
.

Art. 1.026 do CPC/15, disciplina que “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

Assim, caso a parte oponha embargos de declaração, o prazo para eventual recurso é interrompido, de modo que sua contagem só é reiniciada após o julgamento dos embargos.

Portanto, as preliminares arguidas não se prestam para albergar a insurgência recursal, de forma que rejeito mais esta preliminar.

Devo admitir que apesar das contrarrazões ofertadas pela parte agravada não carrearam aos autos, nenhum argumento ou elementos eficazes ao que se propunha, ou seja, rechaçar as assertivas da agravante e, por consequência manter hígida a decisão prolatada pelo juízo de primeira instância, devo ponderar que o
Decisum recorrido não merece reparos.

Colhe-se da decisão guerreada fundamentos suficientes, de que houve necessidade, e urgência, na concessão da tutela concedida.

Destarte, concluímos que a decisão interlocutória, colacionada ao caderno processual (Id. Num. 22726677 – processo originário), prolatada pelo juízo
a quo
, mostra-se eficaz ao momento processual, motivo pelo qual, tal decisão
não merece reforma
.

Ante tais ponderações, voto pelo
desprovimento
do agravo de instrumento.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/07/2021